Tribunal: STJ
Processo: 1000548-16.2024.8.26.0180
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244660 - SP(2025/0451503-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: MARIA STELLA MARCONATO LARA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ MARCONATO - SP333322
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ENDOVENOSO EM AMBIENTE HOSPITALAR. ROL DA ANS.
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ÓBICE DA
. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde,
com fundamento no
III, “a” e “c”, da
contra
art. 105,
CF/1988,
acórdão proferido em apelação cível em ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual
beneficiário de plano de saúde buscou o fornecimento do
medicamento Ganciclovir 200mg, prescrito em ambiente
hospitalar após transplante renal e infecção grave, bem como
compensação por danos morais.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação da operadora ao
custeio do medicamento Ganciclovir 200mg endovenoso em
ambiente hospitalar, reputando abusiva a negativa de cobertura
fundada na ausência do fármaco no rol de procedimentos da
ANS e na alegação de tratamento fora das Diretrizes de
Utilização (DUT), afastando, porém, a condenação por danos
morais e redistribuindo a sucumbência.
3. Embargos de declaração opostos pela operadora, sob
alegação de omissão quanto a teses de exclusão legal de
cobertura e de violação ao
§1o, do
, foram
art. 489,
CPC/2015
rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
4. No recurso especial, a recorrente sustenta violação aos arts.
489 e 1.022 do
, por suposta negativa de prestação
CPC/2015
jurisdicional; ao
o da
, quanto à
art. 4
Lei no 9.961/2000
competência da ANS para elaborar o rol de procedimentos; aos
arts. 10 e 12 da
, no tocante à exclusão de
Lei no 9.656/1998
cobertura para medicamentos de uso domiciliar e exigências
mínimas de cobertura; e ao
§4o, do CDC, defendendo a
art. 54,
Documento eletrônico VDA56657746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2026 11:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a84fb94-e94b-47e3-87f8-81a78ac8c46f

licitude de cláusulas limitativas e a taxatividade do rol da ANS,
bem como a legalidade da negativa de custeio de medicamento
que reputa de uso domiciliar.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento, pelo
Tribunal de origem, de tese relativa à exclusão legal de
cobertura e à natureza domiciliar do medicamento, em violação
aos arts. 489 e 1.022 do
; e (ii) saber se, à luz da
CPC/2015
disciplina legal dos planos de saúde, do rol da ANS e das
cláusulas contratuais limitativas, é possível, em recurso especial,
infirmar o entendimento do Tribunal de origem sobre a
abusividade da cláusula de exclusão e a imprescindibilidade do
medicamento Ganciclovir 200mg endovenoso em ambiente
hospitalar, à vista do óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
6. A caracterização de violação ao
do
exige
art. 1.022
CPC/2015
que, provocado por embargos de declaração, o órgão julgador
deixe de se manifestar sobre ponto relevante e indispensável ao
deslinde da controvérsia, situação não verificada no caso, pois o
Tribunal de origem apreciou de forma motivada as questões
essenciais ao julgamento da apelação.
7. O
§1o, IV, do
impõe dever de
art. 489,
CPC/2015
fundamentação qualificada, mas não exige que o acórdão
enfrente, um a um, todos os argumentos das partes, bastando
que explicite, de modo claro e coerente, as razões de decidir, o
que foi observado pelo Tribunal de origem ao fundamentar a
ilicitude da negativa de cobertura e a interpretação do rol da
ANS.
8. A mera contrariedade da decisão aos interesses da parte
recorrente não se confunde com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional, sendo insuficiente, por si só,
para caracterizar ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
9. O Tribunal de origem, com base no relatório médico e na
prova produzida, reconheceu a necessidade do tratamento
indicado, a existência de prescrição médica para uso de
Ganciclovir 200mg endovenoso em ambiente hospitalar e a
ausência de alternativa terapêutica igualmente eficaz e
disponível no rol da ANS, concluindo pela abusividade da
negativa de cobertura.
10. A Corte local aplicou a orientação da Segunda Seção do STJ
firmada nos
e
segundo a
EREsp n. 1.886.929/SP
1.889.704/SP,
qual o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitida mitigação em
hipóteses excepcionais de imprescindibilidade do tratamento,
inexistência de substituto terapêutico eficaz, respaldo técnico-
científico idôneo e observância do diálogo interinstitucional, bem
como os critérios previstos no
§13, da
art. 10,
Lei no 9.656/1998
(incluído pela
).
Lei no 14.454/2022
11. Além disso, o Tribunal de origem reputou abusiva a cláusula
limitativa de cobertura, à luz dos arts. 47 e 51, IV, do CDC, e
assentou que cabe ao médico assistente, e não à operadora, a
indicação do tratamento mais adequado ao beneficiário,
havendo cobertura contratual para a enfermidade.
Documento eletrônico VDA56657746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2026 11:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a84fb94-e94b-47e3-87f8-81a78ac8c46f

12. A exclusão medicamento de uso domiciliar é, em regra,
lícita, no entanto, o caso dos autos trata de medicação
endovenosa em ambiente hospitalar, o que afasta a incidência
da regra de exclusão de medicamentos para tratamento
domiciliar prevista na
e nas normas da ANS.
Lei no 9.656/1998
13. Para desconstituir a conclusão do Tribunal de origem quanto
à imprescindibilidade do fármaco, à inexistência de alternativa
terapêutica eficaz, ao enquadramento do medicamento como de
uso
e à abusividade da cláusula
hospitalar/ambulatorial
contratual, seria necessário reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial
pela
.
Súmula 7/STJ
14. A alegada divergência jurisprudencial, fundada em
precedentes que admitem a exclusão de cobertura de
medicamentos de uso domiciliar e reforçam a competência
normativa da ANS, não se presta a afastar o entendimento do
acórdão recorrido, porque a solução do caso concreto depende,
nuclearmente, da revaloração de fatos e provas acerca da
natureza do tratamento e da situação clínica do beneficiário,
igualmente obstada pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
15. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56657746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2026 11:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a84fb94-e94b-47e3-87f8-81a78ac8c46f

RECURSO ESPECIAL No 2244660 - SP(2025/0451503-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: MARIA STELLA MARCONATO LARA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ MARCONATO - SP333322
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ENDOVENOSO EM AMBIENTE HOSPITALAR. ROL DA ANS.
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ÓBICE DA
. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde,
com fundamento no
III, “a” e “c”, da
contra
art. 105,
CF/1988,
acórdão proferido em apelação cível em ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual
beneficiário de plano de saúde buscou o fornecimento do
medicamento Ganciclovir 200mg, prescrito em ambiente
hospitalar após transplante renal e infecção grave, bem como
compensação por danos morais.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação da operadora ao
custeio do medicamento Ganciclovir 200mg endovenoso em
ambiente hospitalar, reputando abusiva a negativa de cobertura
fundada na ausência do fármaco no rol de procedimentos da
ANS e na alegação de tratamento fora das Diretrizes de
Utilização (DUT), afastando, porém, a condenação por danos
morais e redistribuindo a sucumbência.
3. Embargos de declaração opostos pela operadora, sob
alegação de omissão quanto a teses de exclusão legal de
cobertura e de violação ao
§1o, do
, foram
art. 489,
CPC/2015
rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

4. No recurso especial, a recorrente sustenta violação aos arts.
489 e 1.022 do
, por suposta negativa de prestação
CPC/2015
jurisdicional; ao
o da
, quanto à
art. 4
Lei no 9.961/2000
competência da ANS para elaborar o rol de procedimentos; aos
arts. 10 e 12 da
, no tocante à exclusão de
Lei no 9.656/1998
cobertura para medicamentos de uso domiciliar e exigências
mínimas de cobertura; e ao
§4o, do CDC, defendendo a
art. 54,
licitude de cláusulas limitativas e a taxatividade do rol da ANS,
bem como a legalidade da negativa de custeio de medicamento
que reputa de uso domiciliar.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento, pelo
Tribunal de origem, de tese relativa à exclusão legal de
cobertura e à natureza domiciliar do medicamento, em violação
aos arts. 489 e 1.022 do
; e (ii) saber se, à luz da
CPC/2015
disciplina legal dos planos de saúde, do rol da ANS e das
cláusulas contratuais limitativas, é possível, em recurso especial,
infirmar o entendimento do Tribunal de origem sobre a
abusividade da cláusula de exclusão e a imprescindibilidade do
medicamento Ganciclovir 200mg endovenoso em ambiente
hospitalar, à vista do óbice da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
6. A caracterização de violação ao
do
exige
art. 1.022
CPC/2015
que, provocado por embargos de declaração, o órgão julgador
deixe de se manifestar sobre ponto relevante e indispensável ao
deslinde da controvérsia, situação não verificada no caso, pois o
Tribunal de origem apreciou de forma motivada as questões
essenciais ao julgamento da apelação.
7. O
§1o, IV, do
impõe dever de
art. 489,
CPC/2015
fundamentação qualificada, mas não exige que o acórdão
enfrente, um a um, todos os argumentos das partes, bastando
que explicite, de modo claro e coerente, as razões de decidir, o
que foi observado pelo Tribunal de origem ao fundamentar a
ilicitude da negativa de cobertura e a interpretação do rol da
ANS.
8. A mera contrariedade da decisão aos interesses da parte
recorrente não se confunde com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional, sendo insuficiente, por si só,
para caracterizar ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
9. O Tribunal de origem, com base no relatório médico e na
prova produzida, reconheceu a necessidade do tratamento
indicado, a existência de prescrição médica para uso de
Ganciclovir 200mg endovenoso em ambiente hospitalar e a
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

ausência de alternativa terapêutica igualmente eficaz e
disponível no rol da ANS, concluindo pela abusividade da
negativa de cobertura.
10. A Corte local aplicou a orientação da Segunda Seção do STJ
firmada nos
e
segundo a
EREsp n. 1.886.929/SP
1.889.704/SP,
qual o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitida mitigação em
hipóteses excepcionais de imprescindibilidade do tratamento,
inexistência de substituto terapêutico eficaz, respaldo técnico-
científico idôneo e observância do diálogo interinstitucional, bem
como os critérios previstos no
§13, da
art. 10,
Lei no 9.656/1998
(incluído pela
).
Lei no 14.454/2022
11. Além disso, o Tribunal de origem reputou abusiva a cláusula
limitativa de cobertura, à luz dos arts. 47 e 51, IV, do CDC, e
assentou que cabe ao médico assistente, e não à operadora, a
indicação do tratamento mais adequado ao beneficiário,
havendo cobertura contratual para a enfermidade.
12. A exclusão medicamento de uso domiciliar é, em regra,
lícita, no entanto, o caso dos autos trata de medicação
endovenosa em ambiente hospitalar, o que afasta a incidência
da regra de exclusão de medicamentos para tratamento
domiciliar prevista na
e nas normas da ANS.
Lei no 9.656/1998
13. Para desconstituir a conclusão do Tribunal de origem quanto
à imprescindibilidade do fármaco, à inexistência de alternativa
terapêutica eficaz, ao enquadramento do medicamento como de
uso
e à abusividade da cláusula
hospitalar/ambulatorial
contratual, seria necessário reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial
pela
.
Súmula 7/STJ
14. A alegada divergência jurisprudencial, fundada em
precedentes que admitem a exclusão de cobertura de
medicamentos de uso domiciliar e reforçam a competência
normativa da ANS, não se presta a afastar o entendimento do
acórdão recorrido, porque a solução do caso concreto depende,
nuclearmente, da revaloração de fatos e provas acerca da
natureza do tratamento e da situação clínica do beneficiário,
igualmente obstada pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
15. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED LESTE
PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO , assim ementado (e-STJ, fl.
266):
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR
MÉDICO
ASSISTENTE.
ABUSIVIDADE
DA
RECUSA
SOB
FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação
interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a
operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento
Ganciclovir 200mg, conforme prescrição médica, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00. A operadora sustenta a taxatividade do rol da ANS, a
exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar pela
e a inexistência de dano moral indenizável, requerendo,
Lei 9.656/98
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a
operadora de plano de saúde pode recusar o fornecimento do
medicamento prescrito sob o argumento de ausência no rol da ANS;
(ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral
indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de plano de saúde
submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula
608 do STJ, devendo suas cláusulas ser interpretadas em favor do
consumidor, sendo abusivas aquelas que restrinjam direitos
essenciais. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, mas
exemplificativo, representando o mínimo obrigatório a ser coberto
pelos planos de saúde, nos termos da
e da
Lei no 14.454/2022
jurisprudência consolidada do STJ. A negativa de cobertura do
medicamento é ilícita, pois compete ao médico assistente indicar o
tratamento mais adequado ao paciente, sendo vedada à operadora de
plano de saúde a imposição de restrições não justificadas por
alternativa terapêutica eficaz. A recusa de cobertura não caracteriza,
por si só, dano moral indenizável, uma vez que decorre de
interpretação contratual e não resulta, no caso concreto, em
sofrimento intenso, vexame ou abalo psicológico profundo, tratando-se
de mero aborrecimento. Diante da parcial procedência da ação, impõe-
se a redistribuição da sucumbência, com rateio das custas e despesas
processuais e fixação de honorários advocatícios recíprocos nos
termos do
§11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
art. 85,
parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e
redistribuir os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: O rol da ANS
é exemplificativo e não pode ser utilizado para restringir o direito do
consumidor ao tratamento prescrito por médico assistente, salvo se
houver alternativa terapêutica eficaz e disponível. A negativa de
cobertura de tratamento necessário à saúde do beneficiário, sem
justificativa plausível, é abusiva e ilícita. A recusa da operadora de
plano de saúde não configura dano moral automaticamente, sendo
necessário demonstrar abalo psicológico relevante que ultrapasse o
mero aborrecimento. Havendo sucumbência recíproca, impõe-se o
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

rateio das custas e despesas processuais, bem como a fixação de
honorários advocatícios em favor dos patronos de ambas as partes.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 85,
§11, e 1.026, §2o;
,
§13;
.
Lei no 9.656/98 art. 10,
Lei no 14.454/2022
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgRg no Ag
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
1355252/MG,
24/06/2014;
STJ,
e
; TJSP, Apelação
ERESP 1.886.929/SP
ERESP 1.889.704/SP
Cível 1010120-15.2019.8.26.0004, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos,
j.

TJSP,
Apelação
Cível
1006819-

24/06/2020;
60.2018.8.26.0565, Rel. Des. Christine Santini, j. 14/10/2019.
Contra o acórdão da apelação, foram opostos embargos de declaração,
que foram rejeitados, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 284):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial
provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de
danos morais. O embargante sustenta que o acórdão é omisso por
não ter enfrentado todos os argumentos apresentados, alegando
afronta ao disposto no
§ 1o, do CPC. II. QUESTÃO EM
art. 489,
DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se destinam a
sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos
do
do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já
art. 1.022
decidida. O acórdão embargado analisou todas as questões
relevantes, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada
argumento da parte, bastando a exposição clara das razões do
convencimento do magistrado, conforme o
IX, da CF. A
art. 93,
alegação de omissão não se sustenta, pois a parte embargante busca,
na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível
por meio de embargos declaratórios. O Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência consolidada no sentido de que embargos
declaratórios não se prestam a viabilizar novo julgamento do feito
quando inexistem os vícios previstos no
do CPC. IV.
art. 1.022
DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de
julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. Dispositivos
relevantes citados:
IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, E DclAgRgR Esp no
;
10270/DF
STJ, E Dcl no 13845; STJ, E DclR Esp no 7490-0; STJ, E Dcl nos E Dcl
no R Esp
; STJ, E Dcl no AgRg no Ag
; STJ, E
183039/CE
210182/RN
Dcl nos E Dcl no AgRg no Ag
; STJ, E Dcl no R Esp
427996/MG
183039/CE.
O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, afirmou que as
cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor (artigo 47 do CDC) e
reputou abusivas as restrições que colocam o consumidor em desvantagem
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

exagerada (artigo 51, IV, do CDC). Reiterou que o rol da ANS é exemplificativo, à luz
da
e do artigo 10, § 13, da
, e que compete ao
Lei no 14.454/2022
Lei no 9.656/98
médico indicar o tratamento mais adequado, sendo ilícita a recusa da cobertura do
medicamento Ganciclovir 200mg endovenoso em ambiente hospitalar, ausente
alternativa terapêutica eficaz e disponível (fls. 269-272).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo
105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando, em síntese,
contrariedade aos artigos 489 e 1.022 do
(negativa de prestação
CPC/2015
jurisdicional por ausência de enfrentamento de tese de exclusão legal de cobertura),
ao artigo 4o da
(competência da ANS para elaborar o rol), e aos
Lei no 9.961/00
artigos 10 e 12 da
(exclusão de cobertura para medicamentos de uso
Lei no 9.656/98
domiciliar e exigências mínimas de cobertura), além de sustentar a licitude de
cláusulas limitativas previstas no artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do
Consumidor (CDC) (fls. 297-306).
Quanto à divergência jurisprudencial (alínea “c”), indicou acórdão
paradigma que reconhece a legalidade da exclusão de cobertura de medicamento de
uso domiciliar e citou precedentes do STJ que assentam: a licitude da exclusão de
medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados antineoplásicos orais,
medicação assistida e incluídos no rol (AgInt no
;
REsp 1.747.463/SP
); e que não há cobertura obrigatória quando o medicamento
REsp 1.692.938/SP
não se enquadra nessas hipóteses
), além dos parâmetros
(REsp 1.883.654/SP
estabelecidos em repetitivo sobre a universalização de coberturas na saúde
suplementar
) e da orientação hermenêutica aplicada à interação
(REsp 1.755.866/SP
CDC e leis especiais
) (fls. 315-318).
(REsp 1.733.013/PR
Intimada nos termos do
do Código de Processo Civil, a parte
art. 1.030,
recorrida não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a” e "c", da Constituição Federal).
O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia objeto destes autos,
assim se manifestou (e-STJ fls. 265-276):
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor (art. 47), caracterizando-se abusivas aquelas que o
coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis
com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

O relatório médico acostado a fls.
indica que a autora foi
28/29
submetida por transplante renal e acometida com infeção, na
forma grave, sendo-lhe prescrito o medicamento Ganciclovir
200mg endovenoso em ambiente hospitalar.
A requerida fundamenta sua negativa sob o argumento de que o
contrato firmado não prevê cobertura para o medicamento solicitado,
por não se enquadrar no rol de cobertura mínima da ANS e se tratar
de tratamento fora dos requisitos da DUT (Diretriz de Utilização da
ANS).
No caso em análise, restou demonstrada a necessidade do
tratamento indicado, nos termos do relatório médico e havendo
prescrição médica, configura-se a ilicitude da negativa de
cobertura do plano de saúde, como ocorre na presente situação.
Nessa esteira, não pode prevalecer a recusa da apelante,
porquanto compete ao médico indicar o tratamento mais
adequado e eficiente ao seu paciente. Havendo cobertura para a
Já se manifestou o E.
patologia, o tratamento deve ser fornecido.
Superior Tribunal de Justiça neste sentido: “O contrato de plano de
saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo
permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas
necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura”.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em
1355252/MG,
24.06.2014 pela 4a- T.)"
Mesmo que o medicamento indicado supostamente fosse utilizado de
maneira off-label, melhor sorte não assistiria à seguradora, pois
compete apenas ao médico que acompanha o paciente decidir se o
uso de determinado medicamento é adequado à situação concreta da
enfermidade do paciente, ainda que a bula do medicamento não tenha
indicação específica para a patologia. (Apelação Cível 1006819-
60.2018.8.26.0565; Relatora CHRISTINE SANTINI; 1a Câmara de
Direito Privado; Julgamento em
. Neste sentido,
14/10/2019)
entendimento desta Colenda Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer c. c. pedido de indenização. Negativa de cobertura de
medicamento
para
ser
ministrado
em
ambiente
ambulatorial. Escolha da extensão do tratamento que deve
ser feita pelo corpo clínico que assiste o beneficiário e não
pelo plano de saúde. Direito à saúde que deve ser
Súmula 102 TJSP.
preservado. Fornecimento devido.
Precedentes jurisprudenciais envolvendo a mesma medicação,
que é de uso hospitalar e está devidamente registrada na
ANVISA. Continuidade do tratamento em ambiente ambulatorial.
Redução de risco de infecção em paciente imunossuprimida.
Astreintes. Ré que não logrou êxito em demonstrar o
cumprimento da obrigação. Valor que atingiu a multa que não se
mostra exorbitante ou apto a causar o enriquecimento sem
causa da parte. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório
mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010120-
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

15.2019.8.26.0004; Relator (a): José Joaquim dos Santos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV
- Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
Data de
24/06/2020;
Registro:
;
24/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Agravado que
realizou transplante real. Infecção por citomegalovírus.
Operadora que negou o fornecimento do medicamento,
alegando que, acaso ministrado, dará azo a diversas
reações; impossibilitando, pois, sua aplicação e imediata
liberação do paciente do hospital. Multa. Valor fixado em
consonância com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e com o escopo de conferir efetividade à
decisão judicial. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2024097-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria de
Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data
do Julgamento:
Data de Registro:
.
26/03/2019;
26/03/2019)
Ora, não se pode olvidar que a Ciência e o Direito caminham e
evoluem em conjunto, de sorte que admitir absoluta vinculação às
diretrizes da agência reguladora equivaleria privar os consumidores
dos avanços da ciência médica, esvaziando-se, assim, o conteúdo do
contrato, o que não se pode admitir. A operadora sequer comprovou
alternativa igualmente eficaz e inserida no referido rol, para o
tratamento da grave doença do segurado, como indicado no
e
, bem como no
ERESP 1.886.929/SP
ERESP 1.889.704/SP
art. 10,
§13, da
(incluído pela
).
Lei 9.656/98
Lei no 14.454/2022
Portanto, diante da expressa indicação médica e havendo
cobertura contratual para a enfermidade que acomete o autor,
não há que ser negado o custeio do exame prescrito.
E, nestas condições, inaplicável a limitação do rol de procedimentos
da ANS, uma vez que tal listagem não é taxativa, como fora
reconhecido na
, ela apenas exemplifica o mínimo
Lei no 14.454/2022
obrigatório a ser assegurado aos beneficiários de planos de saúde.
Ademais, tratando-se de contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares, existe um núcleo imodificável nessa relação jurídica que
é justamente a finalidade pretendida pelas partes, qual seja, a
preservação da saúde física e mental do conveniado.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, a ofensa ao
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
se caracteriza quando o órgão julgador, provocado por meio de embargos de
declaração, deixa de suprir omissão sobre ponto relevante da controvérsia, cuja
análise é indispensável à adequada prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

De igual modo, o
§1o, IV, do CPC impõe um dever de
art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera fundamentada a
decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle pelas
instâncias superiores e garantindo a observância ao devido processo legal
substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
,
CPC/2015
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma
clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
.
sustentar por si
No caso, assentou a Corte de origem que foi prescrito ao recorrido "o
não sendo
medicamento Ganciclovir 200mg endovenoso em ambiente hospitalar",
necessária, portanto, a discussão acerca da ausência de obrigatoriedade de
fornecimento de medicamento de uso domiciliar.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
" (AgInt no
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.899.000/SP
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
29/8/2022)
.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, verifica-se que o Tribunal de origem, mantendo a
sentença neste ponto, consignou que restou demonstrada a necessidade do
tratamento indicado, nos termos do relatório médico e havendo prescrição médica,
configura-se a ilicitude da negativa de cobertura do plano de saúde.
Destacou ainda que a operadora sequer comprovou alternativa
igualmente eficaz e inserida no referido rol, para o tratamento da grave doença do
segurado, como indicado no
e
, bem
ERESP 1.886.929/SP
ERESP 1.889.704/SP
como no
§13, da
(incluído pela
).
art. 10,
Lei 9.656/98
Lei no 14.454/2022
A Segunda Seção do STJ nos
e nos
EREsp n. 1.886.929/SP
firmou a seguinte orientação: o rol da ANS é, em regra,
EREsp n. 1.889.704/SP
taxativo, admitida mitigação em hipóteses excepcionais, quando (i) houver prescrição
fundamentada do médico assistente; (ii) inexista substituto terapêutico com eficácia e
segurança equivalentes no rol; (iii) haja respaldo técnico-científico idôneo; e (iv) se
observe o diálogo interinstitucional quando pertinente.
Nessas situações, admite-se a cobertura de tratamento não incluído no
rol da ANS quando demonstrada a imprescindibilidade da medida e a inexistência de
substituto terapêutico eficaz, desde que haja respaldo científico, reconhecimento por
órgãos técnicos nacionais ou internacionais e prescrição fundamentada pelo médico
assistente.
Para além disso, a
estabeleceu critérios para
Lei no 14.454/2022
autorizar a cobertura de exames e terapias não constantes do rol, desde que
atendidos requisitos de evidência científica e recomendações de órgãos
especializados.
O Tribunal de origem entendeu que a cláusula limitativa da cobertura é
abusiva, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, segundo a qual tais contratos se submetem às normas
protetivas consumeristas.
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

Registrou, ainda, que cabe ao médico assistente, e não à operadora,
indicar a forma de tratamento adequado ao beneficiário, sobretudo em casos que
envolvem doenças cobertas.
Sabe-se que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
- atual
parágrafo
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
único, VI, da RN-ANS no
)" (AgInt no
, relator Ministro
465/2021
REsp n. 1.873.491/RJ
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
8/4/2024,
11/4/2024.
No entanto, a medicação intravenosa ou injetável que dependa de
supervisão direta de profissional habilitado não se caracteriza como tratamento
domiciliar, sendo enquadrada como de uso ambulatorial ou como espécie de
medicação assistida. Esse é o entendimento consolidado por esta Corte:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM
TROMBOFILIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. CLEXANE. NEGATIVA
INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RISCO DE
VIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de
supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é
considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial
ou
espécie
de
medicação
assistida)"
(AgInt
nos
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
EREsp 1.895.659/PR
CUEVA, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. No caso, a recorrida passa por gravidez de alto risco (situação de
urgência), sendo imperiosa a terapêutica prescrita, notadamente
quando está em risco de vida e o medicamento intravenoso se inclui
nas hipóteses de cobertura obrigatória.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta Corte, o recurso especial encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.146.309/CE
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
8/9/2025,
15/9/2025
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA.
CUSTEIO
DE
MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA.
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE
HABILITADO.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi
02/12/2019,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
26/10/2020
atribuído ao gabinete em 17/03/2021.
2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de
plano de saúde custear medicamento para tratamento domiciliar
(Ferinject 1000 mg - carboximaltose férrica), não previsto no rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, prescrito para doença
(anemia grave por deficiência de ferro) cuja cobertura está prevista no
contrato.
3. No julgamento da ADI
(Relator(a): Min. Cármen Lúcia,
2.095/RS
julgado em
DJe de
, o Plenário do STF
11/10/2019,
26/11/2019)
decidiu que "o poder normativo atribuído às agências reguladoras
deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e
legal de regência"; assim sendo, os atos normativos exarados pela
ANS, além de compatíveis com a
e a
,
Lei 9.656/1998
Lei 9.961/2000
dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a
e
CF/1988
com a legislação infraconstitucional pertinente (CDC e CC), não lhe
cabendo inovar a ordem jurídica.
4. Se a
estabelece que todas as doenças classificadas
Lei 9.656/1998
na CID estão incluídas no plano-referência, só se excluem da
cobertura aqueles procedimentos e eventos relativos aos segmentos
não contratados pelo consumidor, nos termos do
além das
art. 12,
exceções legais declinadas nos incisos do
sendo vedado à
art. 10,
operadora, para justificar eventual negativa de cobertura, alegar outras
hipóteses de exclusão inseridas no contrato ou em normas
regulamentares, mas que sejam ofensivas à lei.
5. Não cabe a ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da
cobertura
obrigatória
pelo
plano-referência,
além
daquelas
expressamente previstas nos incisos do
da
,
art. 10
Lei 9.656/1998
assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo
procedimentos ou eventos necessários ao pleno tratamento das
doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações
impostas pela segmentação contratada.
6. Seja sob o prisma do CDC, ou mesmo do
não há como
CC/2002,
exigir do
no momento em que decide celebrar o
consumidor/aderente,
contrato de plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os
eventos e procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos
para cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, inclusive
porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-
científica, absolutamente ininteligível para o leigo.
Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em
desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a
eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar
de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde.
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

7. Considerar a natureza taxativa do rol da ANS é demandar do
um conhecimento técnico que ele, por sua
consumidor/aderente
condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a
possuir; é criar impedimento inaceitável de acesso do usuário às
diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo
plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; é, pois,
conclusão que agrava a condição de vulnerabilidade do
porque lhe impõe o ônus de suportar as
consumidor/aderente
consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre
as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde
ou à própria vida.
8. Quando se trata de saúde suplementar, há, no
VI, da
art. 10,
, uma limitação legal da cobertura obrigatória oferecida
Lei 9.656/1998
que autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, desde que prévia e devidamente informado
o
acerca dessa restrição, nos termos do CDC e
consumidor/aderente
do CC/2002.
9. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o
VI,
art. 10,
da
, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas
Lei 9.656/1998
físicas em farmácias de acesso ao público para administração em
ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou
supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é
autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim
substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja
relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de
internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido
diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu
ambiente domiciliar.
10. Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo
médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser
autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois,
segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de
Enfermagem, exige administração assistida por profissional de
saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura
obrigatória pela operadora do plano de saúde.
11. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de
honorários.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.927.566/RS
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
24/8/2021,
30/8/2021
No caso concreto, contudo, a análise da alegada abusividade da
cláusula contratual e da imprescindibilidade do fármaco exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
, que
Súmula 7/STJ
veda a rediscussão de matéria de fato em sede de recurso especial.
Outrossim, a alegada divergência jurisprudencial, fundada em
precedentes que admitem a exclusão de cobertura de medicamentos de uso
Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

domiciliar e reforçam a competência normativa da ANS, não se presta a afastar o
entendimento do acórdão recorrido, porque a solução do caso concreto depende,
nuclearmente, da revaloração de fatos e provas acerca da natureza do tratamento e
da situação clínica do beneficiário, igualmente obstada pela
.
Súmula 7/STJ
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56411377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:30
Código de Controle do Documento: 29604037-0af3-4269-8ad2-9ac9f76f9cf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.660 / SP
Número Registro: 2025/0451503-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005481620248260180 21016822720248260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
RECORRIDO
: MARIA STELLA MARCONATO LARA
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ MARCONATO - SP333322
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: b764cd3b-9a03-426d-9a47-256dfe3bf90b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: b764cd3b-9a03-426d-9a47-256dfe3bf90b